Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0716226-76.2024.8.07.0018 RECORRENTE: VANDERLEIA MOREIRA DE FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS. TEMA 1190 STF. PREJUDICADO. COMPATIBILIDADE NÃO ANALISADA. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo que impediu a posse da recorrente em cargo público de professor de educação básica – atividades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos direitos políticos impede a posse em cargo público, diante do entendimento firmado no Tema 1190 do STF; e (ii) verificar se a ausência de informações sobre a infração penal praticada inviabiliza a análise da compatibilidade entre o cargo e a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, art. 15, III, prevê a suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal transitada em julgado. 4. O edital do concurso exige que o candidato esteja em gozo dos direitos políticos como condição para a posse. 5. Para aplicação do Tema 1190 do STF, é necessária a análise da compatibilidade entre o cargo e a infração penal praticada. No caso, não há nos autos elementos suficientes sobre a natureza da infração penal, a pena aplicada ou o tempo restante de cumprimento, o que inviabiliza a aplicação do entendimento do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos probatórios sobre a natureza da infração penal praticada inviabiliza a aplicação do entendimento firmado pelo Tema 1190 do STF”. ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1190. TJDFT, AI 0742295-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, 7a Turma Cível, j. 06/03/2025, p. 26/03/2025. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso extraordinário, alega violação ao artigo 1o, incisos III e IV, da Constituição Federal, asseverando que impedir a posse da recorrente no cargo de professor de educação básica implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o, incisos III e IV, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN DJe de 12/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012